Tribunal: TJSP
Processo: 1010205-44.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão – contrato de alienação fiduciária - constituição em mora não comprovada – diligência voltada à entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor frustrada por motivo de ausência - terminativa preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010205-44.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado RONALDO
APARECIDO SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010205-44.2020.8.26.0625 -Voto no 9961 JMV
2
Voto n. 9961 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n° 1010205-44.2020.8.26.0625
Origem: 3a Vara Cível de Taubaté
Apelante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Ronaldo Aparecido Silva Junior
Juíza de Direito: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Apelação cível - ação de busca e apreensão contrato de
alienação fiduciária - constituição em mora não comprovada
diligência voltada à entrega da notificação extrajudicial no
endereço do devedor frustrada por motivo de ausência -
terminativa preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A em recurso de apelação extraído
destes autos de ação de busca e apreensão que move em face de
Ronaldo Aparecido Silva Junior; observa reclamar anulação a r.
sentença em folhas 54/55
que assentou a extinção do feito com
fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo
Civil
por comprovada a regular constituição em mora do
suplicado, levada a efeito via notificação encaminhada ao endereço
declinado no contrato.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 70/72),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 85/87).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a
deflagrara o autor com arrimo em asseverado descumprimento de
obrigações assumidas em contrato de financiamento marcado por
constituição de alienação fiduciária em garantia (fls. 28/29);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010205-44.2020.8.26.0625 -Voto no 9961 JMV
3
objetiva a retomada do bem nele especificado.
Inexistente prova acerca da regular constituição
em mora do acionado, oportunizada manifestação ao autor (fl. 48),
e a extinção do processo nos seguintes termos:
“[...]
Objetivamente,
a questão é que não há notificação
válida que sirva
à comprovação
da mora, como deliberado
(art. 2o, §2o, do Dec. Lei
n. 911/69); e, obviamente,
tratando-se
de medida prévia a cargo da
autora, é irrelevante
o que informa agora nos autos porque,
conforme
consignado
antes, não há indicação
de que a parte
devedora
tenha mudado seu endereço.
II - Ante o exposto,
INDEFIRO
a petição inicial e JULGO EXTINTO
o presente feito, sem
resolução
do mérito, em razão da falta de pressuposto
à sua
regular constituição,
na forma do art. 485, incs. I e IV, do Código de
Processo

Civil
(dentre
vários:
TJSP
Apelação

n.
2223238-69.2019.8.26.0000;
Rel: Francisco
Occhiuto Júnior; j:
19/03/2020;

Apelação

n.
1001983-10.2019.8.26.0274;

Rel:
Ruy
Coppola; j: 13/03/2020).”
Não colhe, “data venia”, o inconformismo;
necessária, deveras, ao manejo da ação de busca e apreensão, a
entrega da notificação extrajudicial objeto do artigo 2°, parágrafo
2°, do Decreto-lei n. 911/69, no endereço do devedor, o informado
em contrato, ainda que em mãos de outrem.
Os documentos acostados em folhas 30/32, de
se ver, dão conta de que a notificação extrajudicial não fora
entregue no endereço declinado no contrato por motivo de
ausência, não havendo notícia acerca da eventual mudança de
endereço; acertada, à vista disso, posto não comprovada a regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010205-44.2020.8.26.0625 -Voto no 9961 JMV
4
constituição em mora do devedor, mesmo ao depois de
oportunizada manifestação ao requerente, a extinção chancelada.
Tem-se, assim, que bem solveu a contenda a d.
magistrada “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum”
impugnado.
Nega-se, destarte, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR